Tribunal: TJSP
Processo: 1000468-61.2022.8.26.0232
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo interno. Não cabimento. Agravo interno em face de acórdão da Turma julgadora. Inadmissibilidade. Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o agravo interno pode ser interposto contra decisão proferida pelo relator, para que a matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado. Descabimento de impugnação pela via do agravo interno. Agravo Interno não conhecido.